Tribunal: TJSP
Processo: 1012659-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR QUE SE REPUTA INSUFICIENTE. REVISÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando estabelecer

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR QUE SE REPUTA INSUFICIENTE. REVISÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral decorrente da indevida anotação do nome do autor em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 2. Não se tratando de causa complexa, mas tendo em conta a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho profissional, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios ficam fixados em 13% sobre o valor atualizado da condenação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Segundo entendimento adotado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, tratando-se de obrigação de reparar os danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, de acordo com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma Julgadora, altera-se o termo inicial dos juros de mora na forma indicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012659-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DARIO AUTO DA
CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão e com observação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1012659-57.2019.8.26.0002
Comarca:SÃO PAULO 13a Vara Cível
Juiz: Ana Carolina Munhoz de Almeida
Apelante: Dario Auto da Cruz
Apelado: Nextel Telecomunicações Ltda
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR
RAZOABILIDADE.
NOVA
FIXAÇÃO
EFETUADA.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
QUE
SE
REPUTA
INSUFICIENTE.
REVISÃO
DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Procurando estabelecer montante razoável para a indenização
por dano moral decorrente da indevida anotação do nome do
autor em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, adota-
se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor
equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e
influenciar no ânimo do ofensor. 2. Não se tratando de causa
complexa, mas tendo em conta a necessidade de remunerar
adequadamente o trabalho profissional, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do CPC, os honorários advocatícios ficam fixados em 13%
sobre o valor atualizado da condenação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO
EFETUADA. Segundo entendimento adotado pela 2a Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, tratando-
se de obrigação de reparar os danos decorrentes de ilícito
extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir
do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Assim, de acordo com orientação da jurisprudência, a que adere
esta Turma Julgadora, altera-se o termo inicial dos juros de
mora na forma indicada.
Voto no 45.352
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 3 -
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta por DARIO AUTO
DA CRUZ em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, conceder o pedido de tutela de urgência e
determinar a imediata exclusão da negativação, declarar inexigível a dívida
apontada (fl. 29) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido desde a prolação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afora as
despesas do processo e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformado, apela o demandante pugnando pela elevação
do montante indenizatório para R$ 20.000,00 e da verba honorária “para o
máximo legal” (fl. 119).
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
A concessionária compareceu aos autos para “comprovar o
cumprimento da obrigação de fazer imposta, qual seja: cancelamento dos
débitos
débito no valor de R$ 335,37, referente ao contrato no
102549012449514; baixa na negativação” (fl. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 4 -
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
alteração do termo inicial dos juros de mora (fl. 132). A ré peticionou
afirmando que “a correção monetária e a incidência de juros de mora devem
ocorrer a partir do arbitramento da obrigação e sua correspondente
quantificação por sentença judicial, nos termos do artigo 407 do CC/02” (fl.
135). O autor, por sua vez, quedou-se inerte (fl. 138).
É o relatório.
2. O recurso enfoca, tão somente, a questão relativa ao valor
indenizatório dos danos morais, de modo que já se encontra superado o
tema da responsabilidade da demandada pela reparação.
Já se tem consolidado, portanto, que houve indevida
negativação do nome do autor em serviços de proteção ao crédito.
Assim, cuida-se apenas de apurar se o montante de R$
3.000,00, estabelecido pela sentença, se mostra adequado à reparação ou,
então, comporta a pretendida ampliação.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 5 -
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reputa-se mais razoável a adoção do montante de R$ 10.000,00, que
melhor atende à finalidade de servir de compensação pelo mal propiciado
ao demandante e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do
comportamento.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula no
54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.”
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 6 -
Com base nessa tese, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.114.398/PR, sendo Relator o Ministro
Sidnei Beneti, reconheceu com caráter repetitivo:
“... termo inicial de incidência dos juros moratórios na data
do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios
incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título
de dano material e moral;”
No caso, a ré não comprovou a existência da contratação, de
modo que se está diante de uma relação extracontratual. Portanto, de
acordo com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma
Julgadora, em se cuidando de relação extracontratual, o termo a quo dos
juros de mora é o evento danoso, de modo que, para essa finalidade, impõe-
se, de ofício, retificar o seu dispositivo (art. 322, § 1o, do CPC)3.
Nesse sentido:
“DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A
ré foi condenada por não ter logrado demonstrar a existência de
contratação por parte da empresa autora. 2. E, em se cuidando de
relação extracontratual, o termo “a quo” dos juros de mora é o evento
danoso(Súm/STJ 54). Recurso não provido.” 4
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação
declaratória de inexistência de débitos c/c restituição de valores e
indenização por danos morais - Inexistência de relação contratual entre
as partes - Indícios de fraude - Responsabilidade objetiva da empresa
de telefonia, que não tomou as cautelas necessárias e esperadas de
sua parte - Correta a r. sentença monocrática de parcial procedência,
3 - Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1086197/SP; AgRg no REsp 1238741/SC; EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF.
4 - TJSP Ap. 1004958-24.2015.8.26.0604 14a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO COLOMBI J. 19.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 7 -
que declarou a inexigibilidade dos valores descritos na inicial, diante
das provas dos autos - Danos morais - Inclusão do nome do
demandante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto
inadimplemento - Apontamento indevido que, por si só, gera o direito à
reparação pelos danos morais, que se presumem existentes ante as
graves consequências que a medida provoca - Dano 'in re ipsa' -
Anotação preexistente que foi declarada inexigível em ação judicial já
transitada em julgado - Inaplicabilidade da Súmula no 385, do Colendo
STJ, ao caso vertente - Condenação fixada em R$ 7.000,00 -
Majoração para R$ 10.000,00, valor esse que se mostra razoável,
levando-se em conta as condições do autor-vítima e da ré - Correção
monetária - Dano moral - Incidência a partir do arbitramento, com base
na Súmula 362, do Colendo STJ - Juros moratórios de 1% ao mês
desde o evento danoso (Súmula 54 do Colendo STJ) - Improvido o
apelo da requerida e parcialmente provido o recurso adesivo do autor,
para o fim de majorar a indenização por danos morais.” 5
“Ação de declaratória c.c. indenização por dano moral
julgada procedente - Contrato de prestação de serviços de telefonia -
Pedido fundamentado no indevido registro do nome da parte autora no
cadastro de devedores - Aplicação do art. 17 do CDC - Vítima de
fraude equiparada ao consumidor - Inversão do ônus probatório -
Cabimento - Contratação não demonstrada - Reconhecida a
inexistência de débito e a falha da ré - Dano moral caracterizado -
Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
- Majoração - Termo inicial dos juros moratórios - Responsabilidade
civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência
da Súmula. 54 do STJ - Recurso da autora provido e recurso da ré
improvido.” 6
5 - TJSP Ap. 1050910-58.2017.8.26.0506 31a Câm. Dir. Priv. Rel. JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS J. 12.11.2019.
6 - TJSP Ap. 1044966-78.2017.8.26.0602 16a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO J. 05.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012659-57.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO No 45352 - 8 -
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o valor
fixado se mostra insuficiente para assegurar a remuneração do trabalho
profissional desenvolvido, o que enseja a necessidade de sua majoração.
A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora
no patrocínio da causa, considerando-se, em cada caso, o grau de zelo
profissional, o tempo exigido, além da natureza e a importância da causa.
Embora singela a discussão suscitada, que não ensejou
maior dificuldade para a realização do trabalho profissional, é inegável que
o arbitramento deve ser fixado em valor que confira razoável remuneração.
Nessa perspectiva, e tendo em consideração os ditames do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que é a norma aplicável à
situação, reputa-se mais razoável a fixação da verba honorária em 13%
sobre o valor da condenação, arbitramento que já considera a norma do
parágrafo 11 do mesmo artigo.
Enfim, o apelo comporta parcial acolhimento para a
finalidade de se elevar o montante da indenização por dano moral para R$
10.000,00, com a ressalva apontada a respeito do termo inicial da contagem
dos juros de mora, que é a data da negativação, bem como para arbitrar os
honorários advocatícios em 13% sobre o valor da condenação. Prevalece,
no restante, o dispositivo da sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator